Tribunal: TJSP
Processo: 1029127-26.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da instituição de ensino ré – 1. Programa "A UNIESP paga" – Contrato de garantia pelo qual a instituição de ensino se obriga ao pagamento do FIES – Condicionamento do pagamento das prestações de financiamento à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da instituição de ensino ré – 1. Programa "A UNIESP paga" – Contrato de garantia pelo qual a instituição de ensino se obriga ao pagamento do FIES – Condicionamento do pagamento das prestações de financiamento à excelência no desempenho escolar do aluno. Falta de regulamentação do conceito de excelência. Impossibilidade. Artigos 51, inciso XIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor – Comprovação da realização de atividades sociais pelo autor, mediante apresentação de relatórios. Cobrança indevida das prestações de financiamento ao aluno – 2. Dano moral caracterizado. Indenização mantida no importe de R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – 3. Verba honorária sucumbencial. Fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor no montante de 10% sobre o valor da condenação. Quantia que não comporta redução – Sentença mantida – Recurso não provido.